Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART 1035, § 5o, DO CPC. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual em sede de reexame de recurso de apelação cível, na forma do art. 1.030, II do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo condomínio na inicial. 1.1. O embargante alega existir omissão em relação à sucumbência, por não observar a afetação do Tema 1255 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, tratando da “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: omissão em relação à sucumbência, em razão da afetação do Tema 1255/STF, tratando da Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1 No caso, o acordão embargado, ao promover o reexame de recurso de apelação cível, na forma do art. 1.030, II do CPC, julgou improcedente o pedido autoral visando declarar a nulidade da medição do consumo em condomínio com único hidrômetro, realizada pela multiplicação da quantidade de unidades pela tarifa mínima, nos termos da revisão da tese repetitiva (Tema 414/STJ) no julgamento do REsp n. 1.937.887/RJ. 3.2. Deste modo, em razão da sucumbência, o condomínio autor, ora embargante, restou condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 289.215,88, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 3.3. O condomínio autor alega existir omissão no julgado, em razão possibilidade de fixação equitativa de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, considerando tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e pendente de decisão definitiva (Tema 1255/STF). 3.4. Todavia, a fixação de honorários por equidade somente é admitida “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, nos termos do §2o e §3o do art. 85 do CPC, assim como tese fixada em recurso repetitivo pelo STJ, nos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, o qual fixou o Tema 1.076/STJ. 3.5. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante a matéria retratada nos autos, relativo ao Tema 1.255/STF, qual seja, “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. 3.6. Contudo, cumpre anotar, não existe comando decisório proferido pelo STF no sentido de suspensão dos processos versando sobre a fixação dos honorários por equidade ou invalidando o entendimento fixado pelo STJ, tratando a referida questão ainda pendente de resolução pela Suprema Corte. 3.7. Com efeito, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 3.8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP. STF: RE 1412069.